Tribunal: STF
Processo: HC 71082
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS-CORPUS".  ABIGEATO  QUALIFICADO.  PACIENTES
DECLARADOS  DE   PESSIMOS  ANTECEDENTES  NA   SENTENÇA.  APELAÇÃO  EM
LIBERDADE RECEBIDA PELO JUIZ E NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL.
          Sentença  que reconhece  como pessimos  os antecedentes dos
pacientes,  impõe-lhes pena por  crime inafiancavel e  do qual não se
livram solto e decreta a prisão.
          Os  pacientes não se  amoldam em  nenhuma das tres exceções
legais  para apelar em  liberdade, ainda que  a sentença não tenha se
pronunciado expressamente sobre elas, art. 594 do C.P.P.
          O  recebimento da apelação pelo Juiz não obriga o Tribunal,
que deve realizar o juízo de admissibilidade do recurso.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.::